Tribunal: TJSP
Processo: 2031141-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Agravo de Instrumento – Gratuidade Processual – Decisão que indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita – Alegação de hipossuficiência – Presunção "juris tantum" – Gratuidade processual concedida – Art. 99, § 3o do CPC – Agravo provido.